Tribunal: CARF
Processo: 10980.008054/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO ADICIONAL AOS RECIBOS. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O expressivo vulto das despesas médicas alegadamente realizadas, bem como a aparente incompatibilidade entre o total da renda e dos proventos auferidos e a quantia supostamente paga, são motivos idôneos à exigência de apresentação de documentos complementares aos recibos emitidos pelos prestadores de serviços.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008054/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.755 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA CARMEN IGLESIAS TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO ADICIONAL
AOS RECIBOS. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO.
POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
O expressivo vulto das despesas médicas alegadamente realizadas, bem como a
aparente incompatibilidade entre o total da renda e dos proventos auferidos e a
quantia supostamente paga, são motivos idôneos à exigência de apresentação
de documentos complementares aos recibos emitidos pelos prestadores de
serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008054/2008-46
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela
4a Turma da DRJ/CTA (0637.074 – fls. 68-76) que, ao julgar parcialmente procedente
impugnação, manteve a constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de
despesas médicas decorrente de (a) reembolso por plano de saúde e (b) não comprovação do
efetivo desembolso.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física - IRPF, referente ao ano-calendário de 2003 - fls. 03 a 07, que exige R$
5.800,09 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão da
apuração de dedução indevida de R$ 21.091,24 de despesas médicas, por falta de
comprovação.
Cientificada do lançamento por via postal, em 21/05/2008 – fl. 28, a contribuinte
apresentou em 11/06/2008, a impugnação de fl. 02, acompanhada dos documentos de
fls. 03 a 23, acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 28.
Afirma que não teria recebido a intimação para apresentar comprovantes. Alega que
todas as despesas médicas declaradas foram efetivamente efetuadas e estariam
amparadas por documentação idônea: notas fiscais e recibos.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o A, I a
IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos
acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010,
consoante despacho de fl. 29.
A autoridade fiscal encarregada se manifestou, em despacho sucinto denominado Termo
Circunstanciado de fl. 31, acerca da não aplicação da citada Instrução Normativa à
notificação de lançamento do presente processo, por se tratar de discussão de questão de
direito. Apesar disso, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 32 e seguidos os demais
trâmites previstos no artigo 6o- A da mencionada Instrução Normativa, fls. 34 e 35, que
resultou na manifestação da autuada às fls. 38 a 50.
Contesta o Termo Circunstanciado, afirmando ter apresentado toda a documentação
necessária à comprovação das despesas médicas efetuadas, acrescentando que, no ano-
calendário de 2003, realizou uma sessão semanal de psiquiatria com o Dr. Pérsio
Guimarães, sendo que dessas uma sessão mensal era cobrada como consulta e
reembolsada pelo Seguro Saúde e as demais declaradas em seu ajuste anual.
Adicionalmente, alega que não utilizou “qualquer dedução e ou direito de isenção de
recolhimento de Imposto de Renda de Pessoa Física”, apesar de ter tido sua mama
direita extirpada em decorrência de câncer, em 1998, e se e submetido a tratamento
durante os cinco anos subsequentes.
Insurge-se contra a manutenção integral da glosa, afirmando que contrariaria a
legislação do imposto de renda, uma vez que foi apresentada toda a documentação
exigida no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999.
Aduz que só haveria necessidade de documentos adicionais para comprovar a
efetividade dos serviços prestados e dos respectivos pagamentos se os recibos e notas
fiscais apresentados apresentassem indício de inidoneidade, o que não foi caracterizado
no Termo Circunstanciado e nem no Despacho Decisório no 138/2011. Considera ser
incabível o “emprego de presunções em lugar de provas”.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Para corroborar suas argumentações transcreve jurisprudência.
Finaliza requerendo a improcedência do lançamento.
Em razão de discordância em relação ao encaminhamento e à solução adotada pela
autoridade fiscal, por contrariar a legislação pertinente, o processo retornou à DRF
Curitiba / PR – fl. 52, que lavrou novo Termo Circunstanciado e Despacho Decisório,
fls. 53 e 54, onde acatou parte das deduções com despesas médicas, mantendo a glosa
de R$ 15.909,04 por falta de comprovação do efetivo desembolso.
Cientificada do novo Termo Circunstanciado e do novo Despacho Decisório, em
27/03/2012 - fls. 56 e 57, a contribuinte, por intermédio de procuradores – fl. 65,
complementou suas alegações às fls. 58 a 61, instruindo-as com os documentos de fls.
62 a 65.
Reporta-se à impugnação apresentada em 16/05/2011, enfatizando que foi apresentada
documentação idônea comprovando as despesas médicas realizadas e que a manutenção
da glosa seria contrária ao determinado no art. 80 do RIR/1999 e à jurisprudência do
Conselho de Contribuintes.
Finaliza solicitando a improcedência do lançamento “JÁ IMPUGNADO”.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, e dela toma-se conhecimento.
Verifica-se que parte da impugnação apresentada já foi atendida pela revisão de ofício
consubstanciada no Termo Circunstanciado de fl. 53 e no Despacho Decisório de fl. 54,
que acolheu parte das despesas médicas, alterando o valor glosado de R$ 21.091,24 para
R$ 15.909,04 e reduzindo a exigência de imposto suplementar de R$ 5.800,09 para
R$ 4.374,99, o que alcança a multa e os acréscimos correspondentes.
O motivo para a manutenção parcial da glosa de despesas médicas foi a ausência de
comprovação do efetivo desembolso. Nas impugnações de fls. 38 a 48 e 58 a 61, a
impugnante alega, em síntese, que, segundo a legislação do IR e jurisprudência, os
recibos e notas fiscais apresentados já seriam hábeis à comprovação do pagamento e da
efetividade das despesas médicas pleiteadas no ajuste anual e que a exigência de
elementos adicionais só seria cabível no caso de haver indícios de inidoneidade da
documentação acostada aos autos.
Cumpre esclarecer que a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física prova a
declaração, mas não o fato declarado. Compete à contribuinte o ônus de provar o fato,
quando intimada pela fiscalização, a qual tem atribuição legal para verificar a
autenticidade de todos os fatos declarados.
Portanto, tudo que é colocado na declaração está sujeito à comprovação. Quando a
contribuinte declara despesas médicas, ela está sujeita, se fiscalizada, a apresentar os
respectivos documentos hábeis e idôneos. Isso está estabelecido no Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999, na seção
que trata de declaração das pessoas físicas, art. 797:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Dessa forma, é necessário que as deduções estejam comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Especificamente, para a análise da glosa de despesas médicas é importante observar o
disposto no art. 80 do RIR/1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifos acrescidos)
A revisão de ofício só acatou os valores referentes às mensalidade do plano de saúde R$
5.092,24 (R$ 3.132,24 + R$ 2.049,96), fls. 10 a 13. No entanto, nesses mesmos
documentos são citadas despesas parcialmente reembolsadas, para as quais a
contribuinte pleiteou a dedução do valor integral e não somente a parcela dedutível
discriminada na última coluna do extrato de fls. 11 a 13.
Assim a parcela dedutível das despesas parcialmente reembolsadas pelo plano de saúde
é de R$ 720,04, conforme demonstrado a seguir:
declarado - fl.
26
prestador
documentação
- fls.
Não
Reembolsável
150,00

Vinícius Budel
11
86,80

61,80

Renato Bordini
11
25,00

180,00

Jorge Luiz Fiani
11
71,80

1.167,00

Percio Guimarães
11, 13
385,00

50,00

Pronto Socorro Cidade
11
25,00

44,10

CAO Centro de Otorrin
11
25,00

40,50

NEO Núcleo deEstudos
11
25,00

88,20

Uroclinica
11
50,00

58,77

Hospital Santa Cruz
11
26,44

1.840,37
R$
TOTAL
720,04
R$

Em relação ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 é equivocado entender-se que
basta para comprovação de despesas médicas a apresentação de recibo contendo o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos dados que devem
constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos efetuados, que
devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação não só dos serviços prestados como dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço à contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento e da efetiva contratação dos serviços.
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar
também o art. 73 e § 1o do RIR/1999:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifou-se)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de despesas
médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, meros recibos fornecidos por suposto prestador de serviços, porquanto
documentos expedidos de forma unilateral, não se prestariam à comprovação
inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os pagamentos, sejam os
serviços. Quando muito, poderiam instrumentalizar uma discussão de direito entre as
partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros,
mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso,
modificar substancialmente a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento, além de
documentos que evidenciassem a real existência dos serviços prestados, tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
salientar, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que a contribuinte pode ser instada a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ela o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para a contribuinte, transfere para essa a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
E a exigência proposta tem sua razão de existir nos valores elevados que a litigante
pretendeu deduzir (R$ 21.091,24), os quais, caso realmente verídicos, poderiam ser
facilmente comprovados por meio da movimentação financeira correspondente,
principalmente quando se verifica que ela declarou auferir rendimentos exclusivamente
de pessoas jurídicas, as quais efetuam pagamentos por meio de crédito bancário, de
onde se originariam os recursos para fazer frente às suas despesas, acrescentando que as
despesas médicas declaradas, representaram mais de 32% dos rendimentos tributáveis
líquidos auferidos de R$ 64.234,46, fl. 25, correspondente ao valor bruto deduzido da
contribuição previdenciária oficial e do IRRF (=R$ 67.557,12 – R$ 561,00 – R$
2.741,66), impacto que se faria refletir, com evidência, na movimentação bancária da
contribuinte.
Adicionalmente, os demais documentos apresentados às fls. 14 a 23 são cópias de
recibos, muitos deles de valores elevados e com a identificação do profissional ilegível,
principalmente em relação à inscrição junto ao órgão regulador da profissão – fls. 16 e
17, alguns de profissionais distintos e com datas coincidentes: 20/10 – fls. 15/16, além
de um emitido no domingo 23/03 – fl. 17.
Em relação ao Dr. Pérsio Pereira Guimarães, embora a contribuinte suscite que as
consultas eram reembolsadas pelo seguro saúde e as sessões de análise não, os recibos
apresentados cobrem os dois tipos. Além disso, como não foram acostados os
documentos originais e nem cópia do verso dos recibos, impossível saber se eles já
foram objeto de reembolso, ainda mais quando algumas datas dos recibos coincidem
com os de atendimentos já reembolsados pelo plano de saúde: 10/01, 12/02, 31/03,
07/05 - fls. 10 e 19 a 21. Em relação aos recibos do segundo semestre não é possível ter
certeza da data do atendimento reembolsado, uma vez que o extrato do seguro saúde só
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

menciona o mês, fl. 12. Para dirimir qualquer dúvida em relação a esses pagamentos,
deveria a impugnante ter apresentado os comprovantes dos desembolsos efetuados,
onde seria fácil verificar se numa determinada data pagou por um ou dois atendimentos,
dos quais somente um teria sido reembolsado. Estranha-se, também, a apresentação de
recibos que, embora referentes a período englobado no anterior, tenham formato
totalmente diferente, 03/12, 14/11 e 14/12 – fl. 23.
Portanto, ante os óbices apontados, coube ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943.
Como na ótica da autoridade lançadora parte dos documentos apresentados não se
prestaram à comprovação requerida, o litígio pertinente no presente processo seria
eminentemente relativo à análise de prova, matéria em relação à qual à instância
julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (Grifou-se)
Nesse contexto, competiria à impugnante trazer ao processo provas de suas alegações, a
fim de submetê-las ao julgamento, conforme disposto nos arts. 15 e 16 do mesmo
Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece que, uma vez efetuado o lançamento, cabe à
parte interessada que com ele não concordar apresentar impugnação, no prazo de trinta
dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e
provas que possuir, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Grifou-se)
No entanto, na impugnação, a contribuinte se limitou a descaracterizar a necessidade de
comprovação do efetivo desembolso, sem esclarecer ou apresentar qualquer elemento
adicional que comprovasse e especificasse o pagamento das despesas glosadas.
Nesse contexto, tendo a interessada baseado sua contestação em meras alegações, não
produzindo a prova material que lhe caberia trazer aos autos a fim de demonstrar o
direito às deduções discutidas, deve ser mantido o lançamento em relação às despesas
médicas cujos respectivos desembolsos não foram comprovados uma vez que a
constituição de ofício do crédito tributário é medida necessária e obrigatória, porque
cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem pode apreciar
quaisquer outras razões, em virtude de a atividade de lançamento ser vinculada, nos
termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142 (...)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Igualmente improfícuas a jurisprudência trazida pela impugnante, porque essas
decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão
em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do
STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Assim, a jurisprudência referente a outro sujeito passivo, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Adicionalmente, a título ilustrativo, pode-se citar a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda sobre a necessidade de comprovação do efetivo
desembolso:
“IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - Diante de elementos que colocam em
dúvida a idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem
isso, o simples recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa.”
(Primeiro Conselho de Contribuintes; Quarta Câmara; Acórdão no 104-21.813; Sessão
de 16/08/2006)
Também acerca da glosa de despesas baseadas exclusivamente em recibos médicos, a
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO.
INSUFICIÊNCIA.
Não há como se aceitar, como comprovação de despesa médica, recibo emitido em
contornos excessivamente, no qual não se explicita sequer o procedimento médico que
teria sido realizado nem qual teria sido o destinatário específico deste tratamento.
Prejudica, ainda, a aceitação da veracidade do recibo o fato de a despesa declarada
pelo contribuinte, referente a um único serviço médico, no montante de R$ 28.500,00,
representar o equivalente a 50,589% do total do seu rendimento tributável no exercício
de 1996.
Sendo inválido o documento de recibo apresentado pelo contribuinte, mostra-se
legítima a glosa da despesa promovida pela autoridade fiscal. Inexiste vício no auto de
infração impugnado.” (TRF 4a Região; Segunda Turma; Apelação Cível; Processo no
200071060015401/RS; 31/01/2006)
Por tudo que foi exposto, não tendo a impugnante se desincumbido do ônus de
comprovar o direito à dedução pretendida, a única correção em relação à revisão de
ofício efetuada é a concessão da dedução de R$ 720,04 referentes à parte das despesas
médicas não reembolsadas pelo seguro saúde, devendo o lançamento ser alterado para a
exigência de R$ 4.176,98 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora,
conforme demonstrado a seguir:
base de cálculo após a revisão de ofício - fl. 53
61.813,92
R$
(-) despesa médica restabelecida
720,04
R$
(=) base de cálculo mantida
61.093,88
R$
imposto devido mantido
11.723,92
R$
(-) imposto devido declarado - fl. 24
7.546,94
R$
(=) imposto suplementar mantido
4.176,98
R$

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de considerar parcialmente procedente a impugnação, na
parcela remanescente à revisão de ofício, mantendo a exigência de R$ 4.176,98 de
imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/06/2012, o sujeito passivo, em 25/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega , no qual alega, em apertado resumo, que:
a)
os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas;
b)
inexiste razão para desconsiderar a documentação apresentada e nem
motivação para exigir documentação adicional.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão devolvida ao julgamento deste colegiado consiste em se decidir se os
documentos apresentados pelo recorrente atendem aos requisitos legais para o reconhecimento
das deduções pleiteadas a título de despesas médicas.
Em especial, cabe examinar se a autoridade fiscal poderia ter exigido a
apresentação de documentos adicionais aos recibos inicialmente encaminhados pelo sujeito
passivo, na medida em que inidôneos ou insuficientes para comprovação da efetiva prestação dos
serviços médicos e da respectiva contraprestação.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a
apresentação de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução
de valores pagos a título de despesas médicas
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10510.007814/2008-34
Turma:Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, a recorrente não indica se houve inovação do critério adotado
pela autoridade lançadora para motivar a constituição do crédito tributário, de modo que o único
elemento neste momento disponível para realizar o controle de validade da motivação do
lançamento é o registro feito pelo acórdão-recorrido à fls. 70, verbatim:
O motivo para a manutenção parcial da glosa de despesas médicas foi a ausência
de comprovação do efetivo desembolso. Nas impugnações de fls. 38 a 48 e 58 a 61, a
impugnante alega, em síntese, que, segundo a legislação do IR e jurisprudência, os
recibos e notas fiscais apresentados já seriam hábeis à comprovação do pagamento e da
efetividade das despesas médicas pleiteadas no ajuste anual e que a exigência de
elementos adicionais só seria cabível no caso de haver indícios de inidoneidade da
documentação acostada aos autos.
Também diante do silêncio acerca da motivação do lançamento, recorre-se à
descrição feita no acórdão impugnado (fls. 73):
E a exigência proposta tem sua razão de existir nos valores elevados que a litigante
pretendeu deduzir (R$ 21.091,24), os quais, caso realmente verídicos, poderiam ser
facilmente comprovados por meio da movimentação financeira correspondente,
principalmente quando se verifica que ela declarou auferir rendimentos exclusivamente
de pessoas jurídicas, as quais efetuam pagamentos por meio de crédito bancário, de
onde se originariam os recursos para fazer frente às suas despesas, acrescentando
que as despesas médicas declaradas, representaram mais de 32% dos rendimentos
tributáveis líquidos auferidos de R$ 64.234,46, fl. 25, correspondente ao valor bruto
deduzido da contribuição previdenciária oficial e do IRRF (=R$ 67.557,12 – R$
561,00 – R$ 2.741,66), impacto que se faria refletir, com evidência, na movimentação
bancária da contribuinte.
Em resumo, a exigência da prova do efetivo pagamento foi motivada em razão:
a) do vulto das despesas; e
b) da incompatibilidade da grandeza efetuada a título de despesas médicas dado
por parâmetro o total da renda e dos rendimentos.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008054/2008-46

Assim, a exigência de comprovação adicional dos pagamentos (ou, em sua
substituição, da prestação dos serviços), está devidamente motivada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital